Tribunal: TJDFT
Processo: 0708608-69.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ALEATÓRIOS. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora, de fato, inexista fundamento legal na imposição de que se demonstre a efetiva localização do veículo no endereço a ser diligenciado, observa-se, na espécie, que o magistrado a quo não exigiu a comprovação cabal de que o veículo estaria no endereço indicado. 1.1. Apenas solicitou-se que o banco autor apresentasse os devidos motivos para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para os endereços apontados, tendo em vista que todas as diligências anteriores restaram infrutíferas e nem sequer se cogitou do paradeiro do veículo ou do devedor.
2. Por certo, o princípio da cooperação não pode ser invocado despropositadamente apenas para compelir o Poder Judiciário à realização incessante de diligências para a localização de endereços, propriedades e valores em nome do devedor sem a menor justificação.
3. Verificado que o bem não foi localizado nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diversas diligências. 3.1. O autor, não obstante regularmente intimado para apresentar novo endereço, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, manteve-se inerte, ao passo que indicou endereço já diligenciado, o qual mostrou-se infrutífero. 3.2. Correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
4. A extinção do feito por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo não exige a prévia intimação pessoal do autor, como previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.